Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1000242-95.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MARCELO SILVA DE SOUZA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Homologo o pedido de desistência (Id. 41066481), nos termos do artigo 51, X, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Após, cumpra-se integralmente a decisão (Id. 6990523): “à Procuradoria-Geral de Justiça”.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator